Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-15.2023.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003005-15.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDREY DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 041.552.291-96 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais de financiamento de veículo com alienação fiduciária, na qual o autor alegava abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida, cumulação de encargos moratórios e venda casada de seguro prestamista.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) verificar se as cláusulas contratuais de juros, capitalização e encargos moratórios são abusivas; (iii) determinar se ocorreu venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial para análise de cláusulas contratuais claras e objetivas.

4. Os juros remuneratórios de 2,21% ao mês não configuram abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, que estabelece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

5. A capitalização de juros está expressamente pactuada no contrato e é válida nos termos da Súmula 539 do STJ para contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000.

6. Os encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%) estão dentro dos limites legais estabelecidos pela Súmula 379 do STJ e Lei 9.298/96, não havendo previsão contratual de comissão de permanência.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário quando os elementos dos autos são suficientes para análise das cláusulas contratuais. 2. São válidas as cláusulas contratuais de financiamento que preveem juros remuneratórios dentro dos parâmetros de mercado, capitalização expressamente pactuada e encargos moratórios nos limites legais.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDREY DE FIGUEIREDO PINHEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais com Pedido Liminar, registrada sob o no 1003005-15.2023.8.11.0005, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (ID. 301103865), a parte autora expôs que entabulou Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária do veículo Honda Civic, placa QBF4F24, chassi 93HFB9680GZ206573, no valor de R$ 70.000,00, resultando em 48 parcelas de R$ 2.496,14, totalizando R$ 119.814,72. Sustentou que o contrato é obscuro e contém informações contraditórias, pois verbera que os juros mensais são de 2,36%, sendo assim o anual deveria ser de 28,32%, mas o contrato indica que o anual seria de 32,86%. Alegou ainda a ocorrência de venda casada de seguros, aplicação de taxas de juros abusivas e superfaturadas, parcelas crescentes e capitalização de juros vedada pelo ordenamento jurídico. Aduziu que vem enfrentando problemas financeiros decorrentes da crise causada pela pandemia de COVID-19, encontrando dificuldade em adimplir os termos do contrato. Requereu a concessão de tutela antecipada para consignação em pagamento das parcelas contratuais com afastamento da mora, bem como a revisão do contrato com declaração de nulidade das cláusulas abusivas, limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastamento da capitalização de juros e repetição de indébito.

Em sua Contestação (ID. 301103889), a parte ré rebateu as alegações iniciais sustentando que os termos e condições do contrato foram aventados voluntariamente entre as partes, não se podendo admitir a revisão das cláusulas pactuadas. Defendeu que a pretensão da parte autora traduz abuso de direito de ação e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Quanto aos juros remuneratórios, alegou que foram regularmente previstos nas condições específicas e que não há limitação constitucional, sendo aplicável a taxa média de mercado apenas em situações excepcionais. Sustentou a legalidade da Tabela Price como sistema de amortização, afirmando que não implica capitalização de juros vedada. Defendeu a regularidade dos encargos moratórios e a inexistência de venda casada, pois o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa. Argumentou pela inaplicabilidade da teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19 e pela impossibilidade de repetição de indébito em dobro. Postulou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença (ID. 301104354) julgou improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, mas concluiu pela legalidade das cláusulas pactuadas. Quanto aos juros remuneratórios de 2,21% ao mês, entendeu que não foi demonstrada abusividade, estando dentro do limite de mercado para operações de igual natureza. Sobre a capitalização de juros, considerou que está expressamente pactuada no contrato, sendo possível sua cobrança. Relativamente aos juros moratórios, reconheceu que estão no patamar de 1% ao ano, dentro dos limites legais. Quanto à multa moratória de 2%, considerou legal nos termos da Lei 9.298/96. Deixou de analisar as demais cláusulas mencionadas na inicial por não terem sido pactuadas no contrato. Considerando que as cláusulas estão dentro da normalidade, deixou de analisar o pedido de repetição de indébito. Condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O apelante interpôs recurso (ID. 301104361), alegando cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil necessária para constatar as práticas abusivas. Sustenta que o instrumento pactuado é omisso quanto à real aplicação dos juros e ao Custo Efetivo Total da relação, havendo contradições entre os percentuais indicados. Argumenta que a cumulação de juros remuneratórios, moratórios, capitalizados e multa é claramente abusiva, podendo configurar comissão de permanência camuflada. Defende que a mera leitura do contrato não é suficiente para verificar se os juros estão sendo aplicados nos exatos termos acordados, sendo necessária análise técnica especializada.

Requer a reforma da sentença com reconhecimento da abusividade da cobrança cumulativa dos encargos contratuais e afastamento dos encargos indevidos, bem como restituição dos valores pagos a maior.

As contrarrazões foram apresentadas ao (ID. 301104364), pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais com pedido liminar.

Alega a parte Apelante que houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil necessária para demonstrar as abusividades contratuais, bem como que o contrato apresenta contradições quanto aos percentuais de juros e cumulação indevida de encargos configurando comissão de permanência camuflada.

Já a parte Apelada defende que a sentença está correta, pois as cláusulas contratuais são legais e não há necessidade de prova pericial para análise de questões que podem ser resolvidas pela simples leitura do contrato.

Pois bem
.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia central reside na alegada abusividade das cláusulas contratuais de financiamento de veículo com alienação fiduciária, especificamente quanto aos encargos remuneratórios e moratórios pactuados entre as partes. Verifica-se nos autos que foi celebrada Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para aquisição de veículo Honda Civic, a ser pago em 48 parcelas de R$ 2.496,14, com juros efetivos de 29,93% ao ano e 2,21% ao mês, capitalizados mensalmente pelo sistema Price.

Primeiramente, quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil, constata-se que não assiste razão ao recorrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide é cabível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. No caso concreto, a análise das cláusulas contratuais e dos encargos pactuados pode ser realizada mediante simples exame documental, dispensando-se dilação probatória específica. Os percentuais de juros, a forma de capitalização e os demais encargos estão claramente descritos no instrumento contratual, não havendo obscuridade que justifique a necessidade de perícia técnica para sua compreensão. O magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, pois as questões controvertidas são eminentemente de direito e os fatos restaram suficientemente comprovados pela documentação acostada aos autos.

No que tange à alegada contradição entre o Custo Efetivo Total mensal de 2,36% e o anual de 32,86%, depreende-se da análise técnica que não há inconsistência matemática. O valor anual de 32,86% corresponde à capitalização mensal de 2,36% em regime composto, método usual e amplamente aceito no sistema financeiro nacional. A aparente discrepância decorre da diferença entre juros simples e compostos, sendo que o contrato expressamente prevê a capitalização mensal, tornando correto o cálculo apresentado. Não se vislumbra, portanto, qualquer vício de informação ou ausência de transparência contratual capaz de invalidar as cláusulas pactuadas.

Relativamente aos juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,21% ao mês, equivalente a 29,93% ao ano, resta demonstrado que não há abusividade manifesta. Conforme orientação consolidada na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Ademais, o Tema Repetitivo 27 do STJ estabelece que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante às peculiaridades do julgamento em concreto. No caso dos autos, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar que a taxa praticada destoa significativamente da média de mercado para operações da mesma natureza, não se configurando a excepcionalidade exigida pela jurisprudência superior. O simples fato de os juros serem superiores à taxa básica da economia ou mesmo superiores a outras modalidades de crédito não caracteriza, por si só, abusividade passível de revisão judicial.

Quanto à capitalização de juros, verifica-se que está expressamente pactuada no contrato, sendo plenamente válida nos termos da Súmula 539 do STJ, que estabelece ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. O sistema de amortização Price, utilizado no contrato, constitui método matemático legítimo que não implica, por si só, em anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. A utilização da Tabela Price é amplamente aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores, não configurando prática abusiva quando devidamente pactuada entre as partes.

No tocante aos encargos moratórios, constata-se que o contrato prevê juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, ambos dentro dos limites legais estabelecidos pela Súmula 379 do STJ e pela Lei 9.298/96, respectivamente. Importa registrar que não há previsão contratual expressa de cobrança de comissão de permanência, não se podendo presumir sua incidência pela mera cumulação de encargos legalmente permitidos. A alegação de comissão de permanência camuflada não encontra respaldo nos elementos dos autos, uma vez que cada encargo possui natureza jurídica específica e está adequadamente discriminado no instrumento contratual. A Súmula 472 do STJ veda a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, mas tal vedação pressupõe a existência de cláusula contratual prevendo expressamente a cobrança de comissão de permanência, o que não se verifica no caso concreto.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelo autor, concluindo acertadamente pela legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC; majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa; contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025